Tribunal: TCU
Processo: 045.724/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Financiar a participação dos 12 melhores atletas ranqueados na Federação , no ano de 2010, nos principais torneios do Calendário da Confederação Brasileira de Golfe. (no da TCE no sistema: 729/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 184/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de João Manuel Nunes Taveira da Gama e Federação Paulista de Golfe, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 1001030-06. Considerando o pedido de parcelamento do débito apresentado pelo responsável (peça 133); Considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo dos Acórdão 7296/2013-TCU-Primeira Câmara , 3.782/2010-TCU-2a Câmara e 2.291/2006-TCU-Plenário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do RI/TCU, em, autorizar o parcelamento do valor da dívida, segundo o demonstrativo de débito contido nas peças 134 e 135, em 60 (sessenta) parcelas , sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 045.724/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação Paulista de Golfe (45.544.301/0001-14); Joao Manuel Nunes Taveira da Gama (XXX.179.438-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.